Tribunal: TJMT
Processo: 1022503-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022503-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (AGRAVANTE), ODAIR JOSE CASSIANO - CPF: 571.166.791-20 (AGRAVADO), JOSE BENTO DE SOUZA - CPF: 205.961.541-00 (AGRAVADO), MARIA MERCEDES VAREIRO - CPF: 486.859.331-53 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE MELLO FILHO - CPF: 513.251.441-34 (ADVOGADO), LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), MARIA LUIZA GONCALES SANTOS - CPF: 036.735.481-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VALOR DE NATUREZA ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu a penhora de 30% da aposentadoria do executado José Bento de Souza, servidor público aposentado por invalidez após Acidente Vascular Cerebral (AVC), sob o fundamento de que os valores bloqueados são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar. A agravante busca a reforma da decisão, a fim de restabelecer a constrição sobre parte da verba previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado, servidor público aposentado por invalidez, para satisfação de dívida decorrente de execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC, assegura a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, por se
tratarem
de verba de natureza alimentar, ressalvadas as hipóteses excepcionais do § 2o do mesmo artigo.

A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade apenas quando demonstrado que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor, o que não se verifica no caso concreto.

O executado aufere rendimento líquido de aproximadamente R$ 1.000,00 mensais, valor presumidamente indispensável à sua manutenção e à de sua família, especialmente diante de seu estado de saúde debilitado, com necessidade de tratamento contínuo.

Não há nos autos qualquer autorização expressa do devedor para desconto de seus proventos, tampouco se trata de crédito de natureza alimentar ou hipótese legal de exceção à impenhorabilidade.

A manutenção da penhora sobre verba de natureza alimentar, em montante inferior ao necessário para o sustento do devedor e sem respaldo legal, configura afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A penhora de proventos de aposentadoria é vedada pelo art. 833, IV, do CPC, salvo nas hipóteses excepcionais do § 2o.

A impenhorabilidade deve ser preservada quando o valor percebido é presumidamente essencial à subsistência do devedor e de sua família.

A relativização da impenhorabilidade exige demonstração concreta de que a constrição não comprometerá a dignidade do devedor, o que não ocorreu no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.547.561/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
16.05.2017; TJMT, AI 100
2830
-
65
.202
5
.8.11.0000, j.
26
.0
3
.202
5
; TJMT, AI 1016641-29.2024.8.11.0000, j. 24.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1022503-44.2025.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da comarca de São José do Rio Claro que, em Execução de Título Extrajudicial, determinou a imediata suspensão da ordem de bloqueio de 30% do salário do executado José Bento de Souza.

A agravante
a
firma que a
E
xecução tramita há muitos anos sem resultado útil, pois diversas tentativas de constrição patrimonial restaram infrutíferas.

Alega que a penhora sobre parte da aposentadoria já havia sido deferida e vinha sendo realizada, sustentando ser
admitida
a relativização da regra de impenhorabilidade para satisfazer o crédito, com base em precedentes do STJ e deste Tribunal.

Aduz que inexiste prova concreta de que o desconto comprometa a subsistência do executado e que este não poderia afastar a medida apenas por meio de
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade.

Pleiteia
, assim, o restabelecimento da
penhora
no limite de 30% dos rendimentos do devedor como solução equilibrada que preserva sua dignidade e garante a efetividade da
E
xecução.

Em contra
minuta
, o agravado
José Bento de Souza
sustenta que é servidor municipal aposentado por invalidez, com proventos modestos e saúde debilitada em razão de acidente vascular cerebral, necessitando de medicamentos contínuos e tratamento médico frequente.

Argumenta que seus rendimentos não alcançam o patamar que permitiria penhora e que o art
igo
833, IV, do CPC garante proteção integral a verbas de natureza alimentar, salvo exceções não presentes no caso.

Ressalta que o bloqueio de 30% inviabilizaria sua sobrevivência digna, já comprometida por gastos com saúde, e invoca jurisprudência deste Tribunal que assegura a impenhorabilidade de
aposentadorias inferiores ao limite legal quando a constrição ameaça o mínimo existencial.

A segunda agravada, Maria Aparecida Vareiro, igualmente defende a manutenção da decisão que resguardou os valores recebidos pelo cônjuge, destacando que a renda familiar é insuficiente para despesas básicas.

Enfatiza a natureza alimentar dos proventos e o risco de privação decorrente da retenção pretendida pelo credor.

Ressalta
que o montante percebido é ínfimo e amparado pela proteção legal e constitucional destinada à preservação da dignidade da pessoa humana, devendo permanecer imune à
E
xecução.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
agravante busca a reforma da decisão que
suspendeu
a penhora de
30
% da renda salarial
do agravado José Bento de Souza
, proferida nos seguintes termos:

“
2.2
Neste sentido, o executado José Bento de Souza alega a impenhorabilidade de 30% (trinta por cento) dos proventos percebidos (Id. 154980805), por se tratar de verba de natureza alimentar e salarial, uma vez que o executado é servidor público aposentado por invalidez, em razão de Acidente Vascular Cerebral (AVC), conforme demonstrado nos documentos de Id. 154980836, 154982446 e 154982457.

2.3 Conforme o inciso IV, do art. 833 do CPC, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são considerados impenhoráveis.

(...)

2.5 Pelo exposto, o pedido do executado merece acolhimento, razão pela qual DETERMINO a imediata suspenção da ordem de bloqueio de 30% (trinta por cento) do salário do executado José Bento de Souza.
(Id 184108823 dos autos de origem).

O artigo 833, inciso IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, compreendendo vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, quantias recebidas por
liberalidade de terceiro destinadas ao sustento do devedor e de sua família, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese prevista no § 2o do referido dispositivo.

A finalidade da norma é resguardar a dignidade material do devedor, impedindo que o processo executivo comprometa a sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar das verbas mencionadas.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a mitigação da regra da impenhorabilidade, desde que demonstrada a possibilidade de se efetuar bloqueio parcial da verba remuneratória, sem comprometer a manutenção digna do devedor e de seus dependentes, conforme se extrai do REsp n. 1.547.561/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
16/05/2017.

Contudo, no caso concreto, a remuneração líquida do agravante
é d
e
aproximadamente
R$
1
.000,00 (Id 1
54982446/457
do
processo principal
), trata-se de montante presumidamente indispensável à sua subsistência e à de sua família. Soma-se a isso o fato de que
está em tratamento de saúde
,
o
que impõe custos com médico
s, exames
, medicamentos e demais cuidados, o que torna
ndo
ainda mais rigorosa a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana.

Ressalte-se, ademais, que não há qualquer indicação de autorização prévia do devedor para desconto da verba remuneratória. A hipótese não se enquadra em nenhuma das exceções legais à impenhorabilidade, como, por exemplo, os créditos de natureza alimentar ou decorrentes de prestação de alimentos, tampouco há elementos que permitam relativizar a proteção legal.

Para ilustrar:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que, em Cumprimento de Sentença, reconheceu da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se é admissível a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, ressalvadas as hipóteses do § 2o, que permitem a penhora apenas para pagamento de prestação alimentícia ou, excepcionalmente, quando o valor recebido pelo devedor for superior a 50
salários mínimos
mensais.

Os precedentes desta Corte reafirmam que, ausente qualquer das exceções previstas no art. 833, § 2o, do CPC, não se admite a penhora de proventos de aposentadoria, sob pena de afronta à dignidade do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A penhora de proventos de aposentadoria é vedada pelo art. 833, IV, do CPC, salvo nas hipóteses excepcionais do § 2o.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp.
1847365/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10.08.2020; STJ,
REsp.
1547561/SP; STJ,
REsp.
1806438/DF; TJMT, AI 1003954-
20.2024.8.11.0000, j. 31.05.2024; TJMT, AI 1003004-11.2024.8.11.0000, j. 09.04.2024.”

(N.U 1002830-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA RECAÍDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO DEVEDOR – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – PENHORA QUE COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses de servir para o pagamento de dívida alimentícia ou de superar a quantia de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

II - Como o valor do benefício previdenciário do agravante não excede o patamar de 50 salários-mínimos, nem a hipótese dos autos envolve a execução de verba alimentar, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do agravante.”
(N.U 1016641-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)
.

Pelo exposto,
neg
o provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025